Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, contudo da autuação consta SOMI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI. Tendo em vista que o cadastramento dos dados das partes compete aos respectivos advogados e quando da interposição do recurso, faculto à agravante esclarecer a divergência. Faculto, ainda, justificar o pedido de gratuidade de justiça para esta instância, posto que não é beneficiária em primeiro grau e não demonstrou qualquer alteração de condição financeira desde então. Caso seja do entendimento da recorrente, resta franqueada a possibilidade de regularizar o preparo na forma do art. 1.017, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403